Tribunal: TJSP
Processo: 1000260-57.2023.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato – Contrato de financiamento bancário para aquisição de veículo – Sentença de parcial procedência - Autora que visa devolução de valores em dobro - Cobrança das tarifas de registro e seguro declaradas ilegais – Pretendida devolução desses valores em dobro - Não demonstrada violação a boa-fé objetiva – Devolução em dobro indevida – Sentença mantida –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato – Contrato de financiamento bancário para aquisição de veículo – Sentença de parcial procedência - Autora que visa devolução de valores em dobro - Cobrança das tarifas de registro e seguro declaradas ilegais – Pretendida devolução desses valores em dobro - Não demonstrada violação a boa-fé objetiva – Devolução em dobro indevida – Sentença mantida – Recurso desprovido.